Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA VALORES. PICPAY. PAGSEGURO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora interposta pela parte agravante, objetivando a liberação dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar valores encontrados em conta da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
4. “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)
5. No caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor bloqueado nas contas digitais, via SISBAJUD, configuram reserva patrimonial destinada a garantir o seu mínimo existencial. Portanto, não se estende sobre esse valor a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, X e 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.138.871/PR de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma; REsp n. 1.677.144/RS de relatoria do Ministro Herman Benjamin na Corte Especial. TJDFT, Acórdão 1962636 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível; Acórdão 1954379 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível; Acórdão 1961326 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.